Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006568-03.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGANTE), SONIA AMBAR DO AMARAL - CPF: 503.018.611-53 (EMBARGADO), ANTONIO RAMON DO AMARAL NETO - CPF: 328.372.098-30 (EMBARGADO), GUILHERME AUGUSTO AMBAR DO AMARAL - CPF: 351.624.688-00 (EMBARGADO), FELIPE GEORGES AMBAR DO AMARAL - CPF: 350.758.318-69 (EMBARGADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL TOBAL GARCIA JUNIOR - CPF: 310.960.458-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1006568-03.2021.8.11.0000

EMBARGANTES: MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS E ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

EMBARGADOS:

SONIA AMBAR DO AMARAL E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
e o
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos mesmos diante de decisão proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movida por
SÔNIA AMBAR DO AMARAL
,
ANTÔNIO RAMON DO AMARAL NETO
,
FELIPE GEORGES AMBAR DO AMARAL
e
GUILHERME AUGUSTO AMBAR DO AMARAL
, por entender ausentes os requisitos dos artigos 300 e 678 do Código de Processo Civil.

Os embargantes apontam que, na análise do recurso, o juízo decisório foi omisso quanto a relevantes fatos e fundamentos arguidos na irresignação apresentada, capazes, inclusive, de infirmar o entendimento adotado.

Afirmam que referidas omissões revelam
“GRAVE vicio na prestação jurisdicional [...] uma vez que o acórdão hostilizado NÃO examinou inúmeros e importantíssimos argumentos delineados pelos Recorrentes”
, dentre os quais
“Que os Recorridos NÃO lograram êxito em comprovar, nem de forma superficial, a alegada propriedade e/ou posse sobre parte da área demarcanda”
,
“Que os supostos títulos dominiais encartados pelos Recorridos NÃO possuem o condão de comprovar a alegada posse e propriedade recaída, especificamente, sobre a área em voga”
,
“Que os Recorridos NÃO anexaram sequer um mapa à peça vestibular dos seus Embargos de Terceiro, com o escopo de demonstrar onde estaria localizado os supostos 145,4022 hectares que lhes pertenceriam”
, que
“NÃO há a mínima possibilidade da área demarcada judicialmente fazer qualquer tipo de sobreposição com o perímetro da mencionada Matrícula n.o 8.593, uma vez que a BR-364 encontra-se há pelo menos 150 km da área objeto da ação demarcatória”
,
“Que a Matrícula n° 8.066, também encartada pelos Recorridos, possui como principal ponto de amarração o Córrego Lages. Todavia, tal córrego NÃO consta em nenhum mapa hidrográfico da região da área demarcanda”
e
“Que os Recorridos apresentaram Matrículas sem qualquer ligação entre si”
(sic).

Sustentam, com base nisso, que o juízo decisório não atentou ao que dispõe o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, deixando de se pronunciar sobre todos os pontos levantados pela parte, capazes de alterar a respectiva conclusão.

Argumentam, ainda, que devido a
“imprescindibilidade da comprovação da posse, ou propriedade, ou seja, o famigerado fumus boni iuris, para o deferimento da liminar em Embargos de Terceiro, conforme cristalina dicção do Artigo 678 do Diploma Processual Civil”
, é necessário que, para fins de prequestionamento, o juízo se manifeste sobre a ofensa
“ao Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna e aos Artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, 678, e 1.022, II, do Código de Processo Civil”
(sic).

Mencionam, a respeito, que
“na hipótese em voga, resta claro que os Recorridos NÃO logram êxito em comprovar, desde a inicial, a sua alegada posse, muito menos a suposta propriedade, sobre a porção de terras localizada especificamente dentro da área demarcanda, o que impede a concessão da almejada liminar de suspensão do alegado ato constritivo”
(sic).

Postulam, assim, o conhecimento e o provimento dos presentes aclaratórios, para o fim de que sejam sanadas todas as omissões apontadas, atribuindo-lhe efeitos infringentes para
“reformar integralmente o decisum de 1o grau, para cassar a liminar de sobrestamento de cumprimento do mandado de imissão na posse expedido na Ação Demarcatória n.o 0002570- 35.2003.8.11.0013”
, bem como para que sejam prequestionados os dispositivos legais citados

(
sic,
Id
103495495
).

Contrarrazões no Id 105227480
, pela rejeição destes embargos declaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA DA QUAL NÃO PARTICIPARAM OS AGRAVADOS – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 678 DO CPC EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a existência de prova documental que confirma a propriedade dos agravados sobre a área disputada, assim como a pendência de ato constritivo oriundo de demanda judicial da qual não fizeram parte, presentes estão os requisitos da tutela de urgência, na forma do artigo 300, combinado com o artigo 678, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido.
”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, não há quaisquer omissões a serem supridas nesta via recursal, isso porque, embora suscitada a ausência do exame de
relevantes fatos
e
fundamentos
capazes de infirmar o entendimento adotado no
decisum
, é sabido que, por adoção da
técnica da fundamentação suficiente, não se exige do órgão julgador que responda a todos os questionamentos ventilados pelas partes, mas apenas que decline as razões de seu convencimento motivado
[1]
, como de fato ocorre no caso.

Ademais disso, o acórdão é claro e assente quanto à presença dos requisitos legais para a mantença da decisão proferida em sede de cognição sumária, própria do pedido de tutela de urgência deferido pelo juízo de primeiro grau, que, nos termos dos arts. 677 e 678, limitam-se à comprovação da posse e/ou propriedade sobre a qual recaiu a constrição indevida e não integração na lide principal, consoante se infere do seguinte trecho em destaque:

“(...)
ao que se infere dos documentos acostados nos Embargos de Terceiro em trâmite na origem, é possível constatar que os
embargantes, ora agravados,
anexaram matrículas imobiliárias extraídas do Cartório de Registros de Imóveis de Pontes e Lacerda, que indicam como
antecessor imediato do bem
a pessoa de Antônio Ramon do Amaral – pai dos aqui recorridos.

Aqui, cumpre anotar que, apesar da discordância dos agravantes, no caso ora em apreço, o georreferenciamento é dispensável porque a determinação judicial, ainda que não definitiva, não implica alteração no registro imobiliário do imóvel, pois se discute apenas a posse e/ou propriedade, sendo a imprescindibilidade, inclusive, afastada pela hodierna e pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior (REsp 1646179/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Lado outro, bem demonstram os agravados que a Família Amaral não integrou a Ação Demarcatória da qual se originou o mandado de imissão de posse contra referido imóvel, constituído de fração (145,4022 hectares) da propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”.

Evidenciando-se, portanto, a
existência de prova documental que confirma a propriedade dos agravados sobre a área disputada, assim como a pendência de ato constritivo oriundo de demanda judicial da qual não fizeram parte, presentes estão os requisitos da tutela de urgência, na forma do artigo 300, combinado com o artigo 678, ambos do Código de Processo Civil
(...)” (Grifos nossos)

Do mesmo modo, certo é que a análise das questões relacionadas à posse e/ou propriedade da área sob litígio pressupõe cognição exauriente,
conforme assinalado expressamente no
decisum
, somente possível por ocasião do mérito, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude.

Logo, não há que se reconhecer a omissão propalada, nem mesmo rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Cumpre acrescentar, além disso, que o juízo, embora vinculado à matéria reportada pelas partes, também não está obrigado a mencionar explicitamente os princípios e dispositivos legais por elas invocados, de modo que a sua ausência não tem o condão de caracterizar omissão apreciável em sede de embargos declaratórios, nem mesmo para fins de prequestionamento.

A propósito, precedentes desta Câmara, inclusive de relatoria desta Magistrada, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ante a isso, ausente a omissão suscitada,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]
O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado. Isto é, não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada. STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021. STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021. (Disponível em:
. Acesso em: 12/01/2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022